Tribunal: STJ
Processo: 5003192-15.2024.8.21.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252407 - RS(2026/0003426-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J P K
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RETIRADA DO
RÉU DA SALA VIRTUAL DURANTE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.
CONTRADITÓRIO PRESERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO
CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há violação ao
do CPP quando o acórdão recorrido enfrenta,
art. 619
de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes, sendo inviável a
utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para
rediscutir matéria já decidida.
2. A realização de interrogatório por videoconferência, quando justificada e
acompanhada da efetiva participação do réu, assistência por defensor e
garantia de comunicação prévia e reservada, não configura nulidade sem a
demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do CPP.
art. 563
3. A retirada do réu da sala virtual durante a oitiva de testemunha que
manifesta temor ou constrangimento encontra amparo no
do CPP,
art. 217
sendo adequada a permanência da defesa técnica para a preservação do
contraditório e da ampla defesa.
4. A pretensão absolutória fundada em alegada atipicidade da conduta ou
insuficiência de provas demanda o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 051f5ce3-39b0-48b1-aa45-8668bb16a129

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 051f5ce3-39b0-48b1-aa45-8668bb16a129

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252407 - RS(2026/0003426-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J P K
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RETIRADA DO
RÉU DA SALA VIRTUAL DURANTE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.
CONTRADITÓRIO PRESERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO
CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há violação ao
do CPP quando o acórdão recorrido enfrenta,
art. 619
de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes, sendo inviável a
utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para
rediscutir matéria já decidida.
2. A realização de interrogatório por videoconferência, quando justificada e
acompanhada da efetiva participação do réu, assistência por defensor e
garantia de comunicação prévia e reservada, não configura nulidade sem a
demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do CPP.
art. 563
3. A retirada do réu da sala virtual durante a oitiva de testemunha que
manifesta temor ou constrangimento encontra amparo no
do CPP,
art. 217
sendo adequada a permanência da defesa técnica para a preservação do
contraditório e da ampla defesa.
4. A pretensão absolutória fundada em alegada atipicidade da conduta ou
insuficiência de provas demanda o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55695603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:18
Código de Controle do Documento: c200f3d7-69c7-4b41-8dec-e4a98a62e74f

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto por J P K

contra decisão em que neguei provimento ao recurso em
assim relatado (e-
decisum
STJ fls.
):
442/443
Trata-se de recurso especial interposto por J P K, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão prolatado pelo
art. 105,
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(Apelação Criminal n.
).
5003192-15.2024.8.21.0013/RS
Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 2 anos, 8
meses e 20 dias de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, nas sanções do
-A, do artigo 129, § 13, e do
art. 215
na forma do
, todos do Código Penal (e-STJ fls.
art. 147, caput,
art. 69, caput
).
215/221
O Tribunal manteve a condenação sob o fundamento de que as preliminares
de nulidade foram corretamente rejeitadas e que a materialidade e a autoria
dos delitos foram demonstradas pelos relatos firmes da vítima, corroborados
por prova oral e pericial, conferindo-se especial relevância à palavra da
ofendida; além de evidenciado o dolo na importunação sexual e nas lesões,
e a idoneidade das ameaças (e-STJ fls.
).
302/311
Neste recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 619 e 315, §
2o, IV, do CPP; 185 e 564, III, e V, do CPP; 217 do CPP; 386, III, do CPP c/c
o 215-A do CP; 386, VII, e 155 do CPP
o 129, § 13, do CP (e-STJ fls.
c/c
).
325/356
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, por omissões no
acórdão da apelação não sanadas em embargos (nulidade do interrogatório
por videoconferência sem decisão fundamentada nas hipóteses do art. 185,
§ 2o, do CPP; desrespeito ao prazo de 10 dias do § 3o; impossibilidade de
interpor recurso antes do ato; ausência de defensor no presídio e falhas na
comunicação reservada), bem como nulidade do depoimento virtual da
testemunha colhido sem a presença do réu, sem hipótese legal concreta, em
ofensa ao
do CPP.
art. 217
Aduz, ainda, atipicidade do delito de importunação sexual por ausência de
comprovação do elemento subjetivo específico ?satisfação da lascívia? (art.
215-A do CP
III, do CPP), e insuficiência
não
c/c art. 386,
probatória/dolo
demonstrado quanto às lesões corporais, com indevida valoração de
elemento inquisitorial em afronta ao
do CPP.
art. 155
Requer, assim, a anulação do acórdão dos embargos para suprimento das
omissões; a declaração de nulidade da audiência e renovação dos atos com
o réu presencialmente; a nulidade do depoimento da testemunha por
violação ao
do CPP; e, no mérito, a absolvição pelos crimes de
art. 217
importunação sexual e lesão corporal por
de prova
atipicidade/ausência
suficiente (e-STJ fls.
).
355/356
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento parcial do
recurso e, nessa extensão, pelo não provimento (e-STJ fls.
).
430/439

Documento eletrônico VDA55695603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:18
Código de Controle do Documento: c200f3d7-69c7-4b41-8dec-e4a98a62e74f

No presente agravo, a defesa sustenta ofensa ao

o
§
art. 619, c/c
art. 315,
2o, IV, do CPP, ao argumento de que não foram apreciadas teses relativas à nulidade
da audiência de instrução por videoconferência, bem como à nulidade do depoimento
da testemunha Milena, colhido com a retirada do réu da sala virtual sem hipótese legal
ou justificativa idônea (e-STJ fls.
).
456/467
Alega ofensa aos arts. 185 e 564, III, “e” e V, do CPP, sustentando a
nulidade da audiência de instrução e do interrogatório, pois o réu, embora requisitado,
participou do ato por videoconferência sem decisão fundamentada (e-STJ fls.
).
467/475
Aduz, ainda, ofensa ao
do CPP, alegando nulidade do depoimento
art. 217
da testemunha referida, colhido sem a participação do réu, pois a situação não se
enquadrava na exceção legal, inexistindo fundamento jurídico para a retirada do réu da
sala, especialmente diante da ausência de justificativa concreta quanto a eventual
temor da testemunha (e-STJ fls.
)
476/479
Defende que houve ofensa ao
III, do CPP,
o
-A do CP,
art. 386,
c/c
art. 215
sustentando que não se trata de reexame de fatos e provas, mas de mera constatação
de que o próprio acórdão não comprovou elemento essencial do tipo penal, seja
caracterizando omissão relevante no julgamento da apelação, seja evidenciando a
inexistência de prova apta a sustentar a condenação (e-STJ fls.
).
480/485
Por fim, alega ofensa aos arts. 386, VII, e 155 do CPP,
o art.129, § 13,
c/c
do CP, sustentando que, ao contrário do entendimento da decisão monocrática, o
exame da controvérsia não demanda reexame de fatos e provas, mas simples
valoração jurídica dos fundamentos do próprio acórdão recorrido (e-STJ fls.
).
485/491
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Passa-se ao exame individualizado de cada um dos argumentos deduzidos
no agravo regimental.
Da alegada violação ao
do CPP
art. 619
O acórdão embargado consignou, de maneira fundamentada, a inexistência
de obscuridade, contradição ou omissão no julgamento da apelação, deixando
evidente que os embargos opostos buscavam apenas a rediscussão de matéria já
enfrentada e decidida pelo órgão julgador, pretensão que não se coaduna com a
finalidade dos aclaratórios (e-STJ fls.
).
321/322
Tal conclusão harmoniza-se com a orientação desta Corte Superior,
segundo a qual os embargos possuem finalidade delimitada, consistente em integrar,
aclarar ou corrigir decisão que contenha ambiguidade, omissão, obscuridade ou
Documento eletrônico VDA55695603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:18
Código de Controle do Documento: c200f3d7-69c7-4b41-8dec-e4a98a62e74f

contradição. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da causa nem à rediscussão
de matérias já apreciadas, especialmente quando ausentes os vícios previstos no
do CPP.
art. 619
Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO
JÚRI.
MANUTENÇÃO
DE
ALGEMAS
DURANTE
O
PLENÁRIO.
JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA
VINCULANTE 11. PENA-BASE E CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura
ou contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente ao concluir pela legalidade na utilização de algemas
no acusado em plenário, uma vez que houve fundamentação concreta pelas
instâncias ordinárias a justificar a medida.
3. A parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende o
rejulgamento da causa em relação a redução da pena-base ao mínimo legal,
em razão da ausência de fundamentação idônea para a exasperação, no
tocante ao desvalor da culpabilidade, bem como em relação a aplicação da
continuidade delitiva entre os crimes de homicídio e ocultação de cadáver,
matérias já analisadas nas decisões monocráticas de e-STJ fls.
e
1464/1471
e que não foram objetos do agravo regimental, restando, por
1492/1495
conseguinte, sujeitas à preclusão consumativa.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência
das hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o
art. 619
recurso protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Reynaldo
REsp n. 1.966.633/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de
grifei)
18/3/2022,
Com efeito, as teses defensivas subjacentes aos embargos de declaração
foram examinadas no acórdão proferido na apelação. Nessas condições, não há
omissão a ser suprida, mas pretensão de reabrir debate já concluído pelo colegiado.
Nesse cenário, ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
relevante, e estando as matérias ventiladas efetivamente apreciadas nas instâncias
ordinárias, é de rigor afastar a violação ao
do CPP.
art. 619

Documento eletrônico VDA55695603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:18
Código de Controle do Documento: c200f3d7-69c7-4b41-8dec-e4a98a62e74f

Da alegada ofensa aos arts. 185 e 564, III, "e" e V, do CPP
Embora se sustente a nulidade da audiência de instrução e do interrogatório
em razão da participação do réu por videoconferência, a pretensão não se adequa à
interpretação do
do CPP e da jurisprudência desta Corte Superior.
art. 185
O ordenamento processual adota, de forma expressa, o princípio do pas de
, positivado no
do CPP, segundo o qual nenhuma nulidade
nullité sans grief
art. 563
será declarada sem a demonstração concreta de prejuízo à acusação ou à defesa.
No caso, pelo que consta da documentação, o réu participou da audiência
de instrução e julgamento, ainda que de forma telepresencial, estando assistido por
defensor constituído, com garantia de entrevista prévia e reservada, assim como a
possibilidade de comunicação com seu patrono antes do interrogatório.
O próprio acórdão recorrido afirmou que a defesa foi intimada previamente
para a solenidade, tinha ciência de que o interrogatório seria realizado naquele ato e
pôde, inclusive, manter contato com o acusado no estabelecimento prisional antes da
audiência (e-STJ fl. 304).
Ademais, não há registro de qualquer prejuízo à colheita da prova oral ou ao
exercício da autodefesa, havendo previsão de que o acusado respondeu a todas as
perguntas formuladas, sem apontar dificuldades de compreensão ou falhas técnicas
que comprometessem o ato.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a realização de
interrogatório por videoconferência, quando justificada e sem demonstração de
prejuízo concreto, não enseja nulidade. Confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
EFETIVO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de
Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, em obediência ao
princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal
pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal - CPP), não se declara
nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a
parte. 2. O Juiz de primeiro grau, em obediência ao disposto no § 2.o do
da
apresentou fundamentação apta a justificar a
art. 185
Lei n. 11.900/2009,
necessidade da adoção do interrogatório do recorrente pelo sistema de
videoconferência, notadamente para se evitar a delonga na prestação
jurisdicional, considerando sobretudo os problemas constantes na escolta de
réu preso. 3. Não se verifica, na hipótese em apreço, a alegada nulidade,
tendo em vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar efetivo
prejuízo à sua defesa com a realização do interrogatório pelo sistema de
videoconferência. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
85.853/AL,
DJe de
)
15/3/2018,
2/4/2018.

Documento eletrônico VDA55695603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:18
Código de Controle do Documento: c200f3d7-69c7-4b41-8dec-e4a98a62e74f

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Superior já reafirmou que a
videoconferência atende a objetivos legítimos de racionalização, eficiência e economia
processual, sendo insuficiente, para a decretação de nulidade, a mera alegação
abstrata de violação à ampla defesa. Confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
INTERROGATÓRIO
REALIZADO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE
AFASTADA.
1. "A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que
objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser
determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no
§2o do
do Código de Processo Penal" (RHC
Rel. Ministro
art. 185
80.358/RJ,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
14/03/2017,
22/03/2017)
2. "A dificuldade enfrentada pelo Poder Executivo na remoção e
apresentação dos presos em juízo constitui motivação suficiente e idônea
para realização da audiência una de instrução por meio do sistema de
videoconferência." (RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
83.006/AL,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
3. Por outro lado,
18/05/2017,
26/05/2017)
conforme comando do
do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se
art. 563
da nulidade não result ar prejuízo para a acusação ou para a defesa, e, no
caso, não se apontou o prejuízo supostamente sofrido pelo acusado.
4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
96.881/AL,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/6/2018,
15/6/2018.

No caso, ainda que a defesa insista na ausência de decisão formal prévia e
no descumprimento do prazo previsto no § 3o do
do CPP, tal circunstância, por
art. 185
si só, não autoriza a decretação da nulidade, sobretudo quando não demonstrado
prejuízo concreto.
A alegação genérica de que a presença física do réu permitiria melhor
interação defensiva não basta para infirmar a validade do ato, especialmente quando
assegurados os meios de comunicação entre acusado e defensor e preservado o
contraditório.
Assim, ausente a demonstração de efetivo prejuízo e tendo sido assegurada
a participação do réu, a assistência técnica e o exercício do contraditório, não há falar
em ofensa aos arts. 185 e 564, III,
e V, do CPP.
e,
Da alegada ofensa ao
do CPP
art. 217
A alegação defensiva de nulidade do depoimento da testemunha, por ter
sido colhida sem a presença do réu na sala virtual, não se sustenta diante da
interpretação do
do CPP, da dinâmica concreta do ato e da jurisprudência
art. 217
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55695603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:18
Código de Controle do Documento: c200f3d7-69c7-4b41-8dec-e4a98a62e74f

O dispositivo legal invocado autoriza expressamente a retirada do acusado
do ato processual quando sua presença puder causar constrangimento, temor ou
prejuízo à espontaneidade do depoimento, desde que assegurada a atuação da defesa
técnica.
No caso, conforme reconhecido no acórdão recorrido (e-STJ fl. 304), a
testemunha manifestou, durante a própria oitiva, constrangimento e temor em prestar
declarações na presença do acusado, ainda que em ambiente virtual, afirmando residir
no mesmo prédio que familiares do acusado e recear por sua segurança.
Tal circunstância enquadra-se perfeitamente na hipótese legal do
do
art. 217
CPP, que não exige formalismo excessivo nem prova documental prévia do temor
alegado, bastando a constatação, pelo magistrado, de que a presença do acusado
compromete a liberdade de manifestação da testemunha.
No AgRg no

, foi assentado que
AREsp n. 2.580.311/SP, de minha relatoria
a oitiva sem a presença do acusado é legítima quando sua participação puder inibir ou
constranger o depoente, sendo suficiente a permanência da defesa técnica para a
preservação do contraditório e da ampla defesa.
(...)
6. A retirada do réu da audiência virtual durante a oitiva da vítima é
permitida pelo
do CPP, quando a presença do réu puder causar
art. 217
constrangimento à vítima, não constituindo nulidade processual.
(...)
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.580.311/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
1/4/2025,
7/4/2025,

A defesa, ademais, não demonstrou de forma concreta qual pergunta deixou
de ser formulada ou qual aspecto relevante da dinâmica dos fatos foi comprometido
pela medida. Aplica-se, com isso, o princípio do
, já adotado
pas de nullité sans grief
para afastar a nulidade apreciada.
Assim, tendo a retirada do réu da sala virtual ocorrido por solicitação da
própria testemunha, em razão de temor concreto, com respaldo no
do CPP, e
art. 217
estando preservado o exercício da defesa técnica, não há falar em nulidade do
depoimento nem em cerceamento de defesa.
Da alegada violação aos arts. 155, 386, III e VII, do CPP, bem como aos
arts. 129, § 13 e 215-A, do CP
A controvérsia trazida pela defesa, tanto no que se refere ao crime de
importunação sexual quanto ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico, não se
resolve por simples reenquadramento jurídico.
Documento eletrônico VDA55695603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:18
Código de Controle do Documento: c200f3d7-69c7-4b41-8dec-e4a98a62e74f

No ponto, a pretensão recursal pressupõe a revisão das conclusões a que
chegaram as instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, do conteúdo e da
credibilidade dos depoimentos colhidos, do peso probatório atribuído aos elementos
informativos e às provas judicializadas, bem como do alcance subjetivo da conduta
imputada ao recorrente.
Assim, para se acolher a tese de atipicidade por ausência de finalidade
libidinosa, ou a tese de insuficiência de provas de dolo e autoria, seria indispensável
revisitar o conjunto fático-probatório, substituindo-se a valoração efetuada pelo Tribunal
de origem por nova apreciação dos elementos de prova.
Essa providência, contudo, é vedada em recurso especial.
Esta Corte não se presta a reavaliar a suficiência do conjunto probatório, a
credibilidade de declarações, a existência ou relevância de contradições, nem a
reconstruir a dinâmica dos fatos para absolver o recorrente. Assim, como o pedido
absolutório, sob as roupagens de "atipicidade" e "insuficiência probatória", exige o
reexame do acervo fático-probatório, deve ser afastado, por incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:18
Código de Controle do Documento: c200f3d7-69c7-4b41-8dec-e4a98a62e74f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.252.407 / RS
Número Registro: 2026/0003426-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50025149720248210013 50031921520248210013
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J P K
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J P K
ADVOGADOS : VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
Documento eletrônico VDA55916135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:43
Código de Controle do Documento: b1decc69-afa3-4786-be04-5418688a3ce7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:43
Código de Controle do Documento: b1decc69-afa3-4786-be04-5418688a3ce7